Tribunal: TJSP
Processo: 0127557-64.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0127557-64.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOGIVALDO CELESTINO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0127557-64.2007.8.26.0053 -Voto no 26.736
2
Apelação Cível no 0127557-64.2007.8.26.0053
Apelante: Jogivaldo Celestino dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.736
EXECUÇÃO – PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE
QUANTIA
INCONTROVERSA
–
EXTINÇÃO
IMEDIATA DA EXECUÇÃO, SEM A CONFERÊNCIA
DO DEPÓSITO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA
DA
PARTE
–
POSSIBILIDADE
DE
EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL – EXECUÇÃO
QUE DEVE PROSSEGUIR COM ABERTURA DE
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO, PELO EXEQUENTE,
DO CÁLCULO DAS DIFERENÇAS QUE ENTENDER
CABÍVEIS.
Recurso provido.
A r. sentença de fl. 284 julgou extinta a execução por
considerar integralmente satisfeita a obrigação, nos termos do disposto
no art. 924 do CPC.

Recorre o credor alegando que a sentença de extinção do
feito foi proferida prematuramente, visto que o depósito constante dos
autos refere-se a valor incontroverso. Ademais, o pagamento ocorreu
antes de que fosse julgado o apelo, no qual se decidiu que seria aplicado
o IPCA-E a partir da conta de liquidação, que os juros de mora seriam
computados até a inscrição do precatório e que os honorários
advocatícios seriam de 15% incidentes sobre as prestações vencidas até
a sentença. Pede que seja acolhido o recurso e que se determine o
prosseguimento da execução (fls. 287/289).
O recurso não foi respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0127557-64.2007.8.26.0053 -Voto no 26.736
3
É o relatório.
Pois bem, colhe-se dos autos que o INSS foi condenado ao
pagamento de auxílio-acidente (fls. 137/139). Houve interposição de
apelação pelo obreiro (fls. 142/144). O INSS, por sua vez, requereu a
expedição de precatório de valor incontroverso R$ 28.819,83 (fls.
146/160), bem como implantou o auxílio-acidente (fls. 169/170). O
MM. Juiz a quo determinou a requisição do valor tido por incontroverso
(fl 173) e, na sequência, vieram os autos para julgamento da apelação e
do reexame necessário. Transitado em julgado o v. acórdão de fls.
186/201, os autos retornaram à primeira instância (fl. 271). Às fls.
275/276 foi juntado o comprovante de depósito. O INSS foi intimado
para se manifestar acerca da existência de eventual saldo remanescente
(fl. 278) e houve emissão de mandado de levantamento (fls. 281/282).
A autarquia quedou-se silente.
O MM. Juiz a quo, por entender que houve o pagamento
integral do débito, julgou extinta a execução (fl. 284).
Como se vê, leva razão o obreiro, pois não foi dada
oportunidade para que procedesse à conferência do valor depositado,
restando caracterizado o cerceamento de defesa.
Ademais, como mencionado anteriormente, a quantia
depositada foi aquela reconhecida como incontroversa pelo INSS e em
momento algum se procedeu à discussão acerca do valor apresentado,
além do que, o v. acórdão de fls. 186/201, que modificou a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0127557-64.2007.8.26.0053 -Voto no 26.736
4
no tocante aos critérios de correção monetária e computo dos juros de
mora, foi proferido em período posterior, o que também leva à
necessidade de conferência do depósito.
Assim, é o caso de retorno dos autos à Vara de origem,
concedendo-se prazo para manifestação do exequente quanto à eventual
existência de diferenças, devendo o i. Magistrado a quo manifestar-se
especificamente sobre tal questão antes desta Corte, sob pena de
supressão de instância.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo,
determinando-se o retorno dos autos à vara de origem, seguindo-se
as ulteriores providências até a prolação de nova sentença.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator